Tribunal: TJMT
Processo: 0006883-47.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006883-47.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 714.571.601-10 (VÍTIMA), ANDERSON LUIS ROSA NEUHAUS - CPF: 048.260.881-16 (VÍTIMA), FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS - CPF: 029.080.621-60 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDO
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PROCEDÊNCIA QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBANTE A DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa quanto ao crime de embriaguez ao volante se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o
quantum
da pena arbitrada em concreto, à luz dos artigos 107, IV c/c art. 110, § 1o, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais, roboradas pelas demais provas jungidas, deixar estreme de dúvidas que os apelantes praticaram o delito de porte de arma de fogo de uso permitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por
Felippe Gabriel Medina Dias
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente no regime aberto, substituídas por penas restritivas de direitos, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo legal, aplicando a proibição de dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, mercê da prática dos crimes descritos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 306 do Código de Trânsito.

Inconformada, a Defesa almeja, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do acusado, mercê da ocorrência prescrição da pretensão punitiva estatal. Sob a perspectiva de mérito, requer a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência do contexto probante, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a prescrição quanto ao delito de embriaguez ao volante.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo parcial provimento do apelo, para declara extinta a punibilidade do crime descrito no art. 306 do CTB.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Em sede preliminar, requer a Defesa a declaração da extinção da punibilidade do acusado no que concerne aos crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A preliminar merece parcial acolhida.

Com efeito, aclarado o trânsito em julgado da sentença para o órgão acusatório, diante da ausência de recurso do
Parquet
(vedação a
reformatio in pejus
), há de ser aferida a prescrição da pretensão punitiva segundo a reprimenda fixada
in concreto,
em observância ao comando expresso no art. 110, § 1o, do Código Penal.

In casu
, imposta ao recorrente as penas de 02 (dois) anos de reclusão (art. 14,
caput
, da Lei 10826/2003) e 06 meses de detenção (art. 306, da Lei 9.503/1997), vem de ser aplicáveis os comandos insertos nos incisos V e VI do art. 109 do Estatuto Repressivo, a ordenar o reconhecimento da prescrição
a
pós o transcurso de interregno temporal superior a 04 (quatro) e 03 (três) anos, respectivamente.

Destarte, considerando que a
denúncia foi recebida em 08/08/2014
(id. 16359454), que a
sentença foi publicada em 25
/01/2018
(id. 16359966)
e que nesse interstício não se efetivou qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional, de ver-se que já
transcorreu interregno temporal superior a 03 (três) anos, 05 (meses) meses e 07 (sete) dias
, a redundar, portanto, na consumação da prescrição retroativa apenas do crime insculpido no
art. 306 do CTB
.

Logo,
acolho parcialmente a preliminar,
a fim de declarar extinta a punibilidade de
Felippe Gabriel Medina Dias,
estritamente no que tange ao crime descrito no artigo 306 da Lei 9.503/1997, porque se operou a prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 115, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 109, VI, todos Código Penal.

VOTO MÉRITO

Extrai-se que
Felippe Gabriel Medina Dias

foi condenado
pela prática dos crimes descritos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 306 do Código de Trânsito,
às penas de
02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, substituídas por penas restritivas de direitos, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo legal, aplicando a proibição de dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses.

Depreende-se da denúncia que
“no dia 01 de maio de 2014, por volta das 04h30min, na Praça Plínio Calegaro, Centro, em Sinop/MT, FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS, ameaçou Antenor Rodrigues de Castro Junior e Anderson Luiz Rosa Neuhaus, com palavras e gestos, de causar a eles mal injusto e grave. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de maio de 2014, por volta das 04h30min, na Praça Plínio Calegaro, centro, em Sinop/MT, FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS conduziu o veículo automotor tipo camionete, da marca Chevrolet, modelo S-10, placa NJQ-2197, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de maio de 2014, por volta das 04h30min, na Praça Plínio Calegaro, centro, em Sinop/MT, FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)”
(id. 16358981, p. 02).

Inconformada, a Defesa sustenta a inexistência de elementos de cognição probatório suficientes à comprovação do envolvimento do recorrente na prática do delito, requerendo, portanto, a absolvição do acusado nos moldes do art. 386,
IV, V e VII,
do Código de Processo Penal.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a materialidade do delito ressai induvidosa, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 16358984), do Auto de Prisão em Flagrante (id. 16358983), do Termo de Apreensão (id. 16358995) e do Laudo Pericial Criminal (id. 16358997, p. 05), sem perder de vista que inexiste dúvida acerca da autoria, uma vez que o recorrente confessou, em ambas as etapas, o porte da arma de fogo apreendida (id. 16358990, p. 02 e id 16359964, p.04, excerto da sentença), cuja versão foi roborada pelas demais testemunhas (id. 16358984).

Nesse sentido, de ver-se que, ao lado da confissão do acusado, a testemunha
PM Anderson Joel Feri
, ouvida em ambas as fases da persecução penal, aduziu que
“quando chegamos fomos orientados por algumas pessoas que o indiciado portava uma arma. Ao realizarmos a busca pessoal em Felippe encontramos em sua cintura a arma acima apreendida”
(
sic
, id. 16358984 e id 16359963, p. 05).

Outrossim, a testemunha
PM Edvaldo Ruzene da Silva
, em ambas as etapas, declarou que
“o acusado dirigia uma camionete e que foi realizado teste do bafômetro e se constatou que o acusado estava embriagado na ocasião (...) e ao realizarmos a busca pessoal em Felippe encontramos em sua cintura a arma de fogo (...)
(id. 16358985 e id. 16359963, p. 05)
.

Corroborando com os relatos dos agentes públicos, a testemunha Antenor Rodrigues de Castro Junior declarou em juízo que, após um breve desentendimento, “
o acusado se alterou e afirmou que ‘iria mostrar para as pessoas o que era respeito’ (sic), de modo que se dirigiu para sua caminhonete e parou em frente ao declarante e seu grupo de amigos, lhes mostrou a arma de fogo e disse algumas palavras (...)
”, afirma que “
conhecia o acusado de vista e que no momento da ação do acusado se sentiu ameaçado porque aquele lhe mostrou uma arma de fogo
” (id. 16359963, p. 05, excerto extraído da sentença).

Nesse particular, destaca-se que encontra remansado na jurisprudência – bem como no Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT – que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, temos por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

Demais disso, vale ressaltar que as condutas descritas no art. 14 da Lei n. 10.826/03 traduzem a prática de
crime de perigo abstrato
, deixando entrever a presunção da mera probabilidade

de vir a ocorrer algum dano à sociedade, pelo mau e irresponsável uso da arma (juízo de periculosidade).

Frise-se, por imperativo, que
“(...) é pacífico no STJ o entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou a munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta”
(STJ: HC n. 338.677/RS. Sexta Turma. Rel. Min. Ericson Maranhão. Data de Julgamento: 23/02/2016. DJe: 03/03/2016), de modo que descabe falar em absolvição na hipótese.

Por conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso
a fim de declarar extinta a punibilidade de
Felippe Gabriel Medina Dias,
estritamente no que tange ao crime descrito no artigo 306 da Lei 9.503/1997, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 115, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 109, VI, todos Código Penal, mantendo incólume os demais termos da decisão censurada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020